Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005669-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVERTON DE PAULA RODRIGUES
AGRAVADO: TALINE DA SILVA MENDES
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos que o agravante não colaciona elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Isso porque, colaciona apenas comprovantes de despesas e cópia da Carteira de Trabalho de terceiro.
Feitas essas considerações, destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, ao Recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação do agravante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência em especial os que se referem ao benefício de aposentadoria, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora